Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-24.2018.8.05.0122
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000243-24.2018.8.05.0122

COMARCA DE ORIGEM: ITAMBÉ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000243-24.2018.8.05.0122

RECORRENTE: DERNEVAL DE JESUS SANTOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO DE PLANO. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Derneval de Jesus Santos contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), pleiteando absolvição sumária sob alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do recorrente; (ii) verificar se é possível a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal leve, diante da alegação de ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A tese de legítima defesa não restou comprovada de forma irrefutável nos autos, existindo versão divergente da vítima e de testemunhas oculares, o que exige apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para deliberar sobre a veracidade dos fatos e eventual excludente de ilicitude.

4.A desclassificação para lesão corporal leve somente se justifica quando demonstrado, de forma clara, que o agente não tinha intenção de matar, o que não se verifica no caso concreto, em que o Recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra região vital do corpo da vítima.

5.A dúvida sobre a intenção de matar, aliada às declarações contraditórias sobre a dinâmica dos fatos, impõe o encaminhamento da causa ao Tribunal Popular.

6.A pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade do crime, indícios de autoria e ausência de certeza quanto à exclusão do dolo ou à configuração de causa excludente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000243-24.2018.8.05.0122, da comarca de Itambé/BA, em que figura como recorrente Derneval de Jesus Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000243-24.2018.8.05.0122)